Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-63.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO C/C DIVÓRCIO LITIGIOSO E PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. INCLUSÃO DE DÍVIDAS EM CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. DESNECESSIDADE. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE DE REPARTIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inclusão de bens e dívidas a partilhar em contestação não acarreta ampliação do objeto litigioso e, por essa razão, independe de reconvenção. Precedentes do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça.
2. Inviável proceder-se à partilha de dívidas que não são arroladas de forma precisa e certa, situação que, além de afrontar a regra disposta no art. 322 do CPC/15, viola a ampla defesa e o contraditório.
3. Apelação conhecida e não provida.